Tribunal: TJSP
Processo: 2270213-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião especial urbano. Decisão do i. Juízo a quo que negou o pleito dos autores de perícia para fins de elaboração de croqui, planta e memorial descritivo. Agravantes que, no recurso, alegam não possuir condições de arcar com os custos de elaboração de tais documentos, pleiteando, ainda na origem, o benefício da gratuidade, sendo que este último pedido, até este

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião especial urbano. Decisão do i. Juízo a quo que negou o pleito dos autores de perícia para fins de elaboração de croqui, planta e memorial descritivo. Agravantes que, no recurso, alegam não possuir condições de arcar com os custos de elaboração de tais documentos, pleiteando, ainda na origem, o benefício da gratuidade, sendo que este último pedido, até este momento, não fora apreciado. Acesso ao Judiciário que deve, no caso de beneficiário da gratuidade, ser garantido pela elaboração de documentos na perícia judicial. Posicionamentos desta C. Câmara em situações análogas. Pleito dos autores, pois, que deve ser acolhido caso concedido o benefício da gratuidade a seu favor, devendo o i. Juízo a quo, por sua vez, realizar a análise de tal pedido originalmente, sob pena de supressão de Instância o que não se admite. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270213-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que são agravantes
RONEI JOSÉ SOARES e DANIELE MÁXIMO, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270213-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37.535.
Agravo de Instrumento no 2270213-18.2020.8.26.0000.
Agravantes: Ronei José Soares e outra.
Agravado: O Juízo.
Juiz Dr. José Antonio Tedeschi.
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Botucatu.
Processo na origem no 1001555-94.2020.8.26.0079.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião especial
urbano. Decisão do i. Juízo a quo que negou o pleito dos
autores de perícia para fins de elaboração de croqui, planta e
memorial descritivo. Agravantes que, no recurso, alegam
não possuir condições de arcar com os custos de elaboração
de tais documentos, pleiteando, ainda na origem, o benefício
da gratuidade, sendo que este último pedido, até este
momento, não fora apreciado. Acesso ao Judiciário que
deve, no caso de beneficiário da gratuidade, ser garantido
pela elaboração de documentos na perícia judicial.
Posicionamentos desta C. Câmara em situações análogas.
Pleito dos autores, pois, que deve ser acolhido caso
concedido o benefício da gratuidade a seu favor, devendo o
i. Juízo a quo, por sua vez, realizar a análise de tal pedido
originalmente, sob pena de supressão de Instância o que não
se admite. Recurso provido, com determinação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 38/39 origem que, nos autos da ação de
usucapião especial urbano, assim dispôs:
“Vistos. Fls. 33/34: Indefiro desde já a pretendida perícia,
tendo em vista que a planta e memorial descritivo do imóvel usucapiendo,
devidamente assinado por engenheiro, com suas medidas e confrontações,
assinalando os lotes vizinhos e suas respectivas matrículas, são documentos
indispensáveis à propositura da ação de usucapião, sendo ônus da parte interessada
a sua providência. A respeito da matéria, colhemos do magistério de JOSÉ CARLOS DE
MORAES SALLES [...] Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com
a ressalva de que descabe, em caso de justiça gratuita, à Prefeitura, elaborar planta e
memorial descritivo; e mesmo em se considerando a possibilidade, consagrada por
respeitável entendimento jurisprudencial divergente, de substituição da planta por
croqui elaborado pela parte, desde que a inicial contenha completa descrição do bem
usucapiendo e se trate de imóvel urbano e conquanto contenha elementos hábeis para a
sua localização e identificação, no caso dos autos entendo preferível a conversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270213-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
julgamento em diligência, oportunizando-se a juntada da documentação faltante, de
forma a possibilitar o aproveitamento da atividade processual até aqui desenvolvida, já que
nem sempre haverá de ser levada a efeito a prova pericial na ação de usucapião, senão
quando surgir dúvida fundada sobre a localização fática da área dentro dos parâmetros
inseridos no memorial ou na planta. Providencie, pois, a autora, no prazo de quinze dias
(CPC, art. 321, parágrafo único). Após, com ou sem manifestação, tornem conclusos.
Int.”.
Insurgem-se
os
agravantes,
indicando,
em
síntese, a hipossuficiência financeira para a confecção de memorial
descritivo, croqui e planta de localização do imóvel, sendo necessária a
nomeação de um perito judicial para tanto. Colacionam posicionamentos
jurisprudenciais a embasar a sua pretensão recursal.
Pleiteiam o provimento do recurso para reforma
da r. decisão, determinando-se a nomeação de um perito judicial para
elaboração do memorial descritivo, croqui e planta de localização, dada a
hipossuficiência dos agravantes.
Recurso processado com efeito suspensivo (fl.
53).
É o relatório.
De
início,
concede-se
a
gratuidade
aos
agravantes a fim de possibilitar o conhecimento e apreciação deste
recurso, mormente pelo fato de que o pedido de concessão da benesse, por
eles, formulado na origem ainda não fora analisado.
Respeitado o posicionamento adotado pelo i.
Juízo a quo, é o caso de provimento do recurso, com determinação.
Exigir
do
beneficiário
da
gratuidade
a
apresentação de memorial descritivo, croqui e planta de localização
equivale a vedar-lhe o acesso à Justiça, mormente considerando-se que
os ora agravantes, ao que tudo indica, não têm condições de arcar com
os custos do trabalho, tendo, inclusive, pleiteado o benefício da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270213-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
na origem, pedido este que, até o momento, não fora apreciado pelo Juízo a
quo.
Assim também se posicionou esta C. Câmara e
esta Relatoria em situações análogas, no sentido da possibilidade de
elaboração de memorial descritivo por perícia custeada pelo Estado, em
razão de gratuidade judiciária (Apelação n. 0001117-60.2012.8.26.0372,
Agravo
de
Instrumento
n.
0022598-94.2013.8.26.0000
e
2198235-78.2020.8.26.0000), como destacado no despacho inicial do
recurso.
No mesmo sentido, este Eg. Tribunal:
Usucapião. Agravantes fazem jus ao benefício de gratuidade
de justiça. Determinação de juntada de memorial
descritivo do imóvel. Pretensão de elaboração do
referido documento por perito técnico. Admissibilidade.
Despesas com o exame pericial devem ser suportadas
pelo Estado, haja vista hipossuficiência do polo ativo,
que deve ter garantido acesso à justiça. Agravo provido.
(TJSP. Agravo de Instrumento 2078111-66.2020.8.26.0000;
Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
25/08/2020).
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Decisão que
determinou aos autores a juntada de memorial descritivo e
planta do imóvel. Inconformismo da autora. Autora possui
gratuidade. Informações da exordial possibilitam a
individualização do imóvel. Documento técnico que
pode ser produzido pelo perito. Recurso provido. (TJSP.
Agravo de Instrumento 2154233-23.2020.8.26.0000; Relator
(a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 25/08/2020).
AÇÃO DE USUCAPIÃO
Sentença de extinção do
processo, sem apreciação do mérito, por ausência de
documento indispensável
Pedido formulado pela autora,
beneficiária da justiça gratuita, da nomeação de perito para
elaboração de memorial descritivo, por não possuir
condições de arcar com os custos de tal prova

Necessidade de realização de perícia técnica

Benefício da gratuidade que alcança a isenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270213-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
honorários periciais
Inteligência do art. 98, inciso VI,
do CPC - Alternativas disponíveis ao Magistrado, que
deve escolher a solução mais adequada ao caso

Necessidade de realização de perícia para definir a
localização do bem usucapiendo
Sentença anulada
para regular instrução
RECURSO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
(TJSP.
Apelação
Cível
1022615-84.2019.8.26.0071; Relator (a): Miguel Brandi;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 10/08/2020).
Assim, respeitado o entendimento do i. Magistrado a quo, mais razoável que sejam os documentos
confeccionados em perícia, caso o benefício da gratuidade seja, na
origem, concedido aos ora agravantes, determinando-se, nesse sentido, a
apreciação do pleito pelo Juízo a quo.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e
especial,
observando-se
que,
em
prequestionamento,
torna-se
desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
com determinação.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator